Tribunal: TJMT
Processo: 1012915-91.2017.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012915-91.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Acumulação de Proventos]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), JULYANA LANNES ANDRADE - CPF: 014.300.441-79 (PROCURADOR), ALUISIO RAMOS DA LUZ - CPF: 021.829.041-15 (AGRAVADO), ANANIAS VIEIRA DA SILVA - CPF: 048.802.001-82 (AGRAVADO), ATAIDE ARISTALCO DUARTE - CPF: 046.122.051-20 (AGRAVADO), EUCLIDES LEMES - CPF: 041.609.591-72 (AGRAVADO), JOELCIO GARCIA DUARTE - CPF: 053.026.921-04 (AGRAVADO), LAELCO DE ALMEIDA PEREIRA - CPF: 328.184.401-49 (AGRAVADO), LIBERATO FELIX DA SILVA - CPF: 006.600.191-91 (AGRAVADO), OSVALDO GONCALVES DE ARAUJO - CPF: 062.296.701-00 (AGRAVADO), JOSE TADEU RODRIGUES DE AMORIM - CPF: 317.796.111-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, proveu o recurso.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA RECONSIDERADA – RECURSO CONHECIDO - AÇÃO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA -
GRATIFICAÇÃO EXCEPCIONAL DE PRODUTIVIDADE
–
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REALIZADA POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO – NECESSIDADE DA LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – COMPLEXIDADE - DETERMINAÇÃO FIXADA NA SENTENÇA E ACÓRDÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

“Determinado no acórdão a prévia liquidação para apuração do percentual, e, do quantum da defasagem remuneratória, é evidente que não poderia se utilizar de simples cálculo aritmético, visto que o seu objeto exige, que se proceda a liquidação por arbitramento”. (N.U 1007392-98.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/07/2019, Publicado no DJE 03/07/2019)

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
Município de Cuiabá

contra decisão que, nos autos Ação do Cumprimento de Sentença, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou o cálculo apresentado pelos Agravados, determinando a expedição de requisição de pequeno valor.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Agravante a inexigibilidade do título, e que nos autos, tanto na sentença como a Apelação/Reexame Necessário houve a determinação de liquidação de sentença, para fins de apuração do crédito.

Pugna inicialmente pela concessão do efeito suspensivo, e ao final pelo provimento do recurso a fim de que a execução seja precedida de liquidação por arbitramento.

O efeito suspensivo foi concedido em id. 1491629.

Contrarrazões pelos Agravados ao Id n. 1644173.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade da sua intervenção nos autos -Id. 1886169.

O recurso não foi conhecido por decisão monocrática ao Id n. 7822524.

Agravo Interno ao Id n. 8702939, aduzindo a admissibilidade do recurso.

Contrarrazões ao Agravo Interno ao Id n. 10498999.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, verifica-se que o decisório monocrático de id n. 7822524, merece ser reconsiderado, uma vez que a época da interposição do recurso havia dúvida razoável quanto ao recurso cabível, na fase de cumprimento de sentença.

No mais, o recurso interposto pela parte mostra-se adequado, uma vez que interposto em face de decisão proferida em fase de cumprimento de sentença que não põe fim à execução, pois, embora homologue os cálculos dá seguimento ao pagamento do título judicial.

Decisão determinando expedição ofício requisitório na modalidade RPV em fase de cumprimento de sentença não põe fim à execução.

Nesse sentido colho da jurisprudência:

APELAÇÃO
. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE OFÍCIO.CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO. DE HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS E EXPEDIÇÃO DE RPV. CARÁTER INTERLOCUTÓRIO. NÃO EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADEQUAÇÃO DO APELO. 1- Decisão determinando expedição ofício requisitório na modalidade RPV em fase de cumprimento de sentença não põe fim à execução; 2- Inadequação de recurso de apelação interposto contra decisão interlocutória que deveria ser desafiada por agravo de instrumento, importando em erro grosseiro a impugnação pela veia de apelação, o que afasta a fungibilidade recursal; 3- Apelação não conhecida. (TJ-PA - Apelação n.º 0013244-63.2011.8.14.0051, Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, pub. 27/09/2019)

Desse modo e sem mais delongas, reconsidero a decisão monocrática de Id n. 7822524, e conheço do recurso. Estando apto, passo desde já ao seu julgamento.

Como se extrai do relatório, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que rejeitou a impugnação proposta e homologou o cálculo apresentado pelos agravados na ação de cumprimento de sentença decorrente da revisão de proventos de aposentadoria, com a atualização do valor da gratificação excepcional de produtividade.

As questões atinentes a inexigibilidade do título já foram veiculadas na fase cognitiva, não cabendo ser ressuscitadas na presente fase processual, não passando e reiteração de discussão já exauridas nos autos, motivo pelo qual não merece prosperar o pleito recursal nesse ponto.

Em análise aos demais elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste parcial razão ao Agravante.

Com efeito, a controvérsia recursal consiste na necessidade ou não da liquidação de sentença, por arbitramento, para reconhecimento do crédito dos Agravados.

No caso, a solução do litígio não demanda muito esforço, uma vez que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que somente na liquidação de sentença é que será apurada a existência de eventual perda salarial, bem como o real percentual devido, como se vê:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto estadual nº 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente experimentou perda salarial. Para dissentir desse Fl. 10 de 13 SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO APELAÇÃO / REMESSA NECESÁRIA Nº 20879/2018 - CLASSE CNJ - 1728 COMARCA DE SINOP RELATORA:DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES entendimento, seriam imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao caso, providências que não têm lugar neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A discussão acerca da aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 18-05-2015 PUBLIC 19-05-2015)

Aliado a isso, tanto a sentença como o acórdão que julgou a fase cognitiva, analisado nos autos principais, restou determinado que a diferença havida pela não atualização da gratificação de produtividade, seja apurado em fase de liquidação.

Desse modo, é necessário a realização da liquidação de sentença, por arbitramento, para que o cálculo seja realizado por um
expert
que irá apurar a perda salarial e os valores devidos, observando a determinação constante na sentença e no acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Consoante entendimento esboçado por esta Corte de Justiça quando do julgamento do feito N.U 1007392-98.2017.8.11.0000, de relatoria da Desembargadora HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Julgado em 01/07/2019, uma vez determinado no acórdão a prévia liquidação para apuração do percentual, e, do quantum da defasagem remuneratória, é evidente que não poderia se utilizar de simples cálculo aritmético, visto que o seu objeto exige, que se proceda a liquidação por arbitramento.

Não se podia cogitar de execução da sentença antes de se realizar liquidação de sentença, uma vez que se trata de cálculo complexo, e não mero cálculo aritmético, tanto que em outros casos idênticos sequer puderam ser realizados pela contadoria judicial, necessitando ser feito por perito, uma vez que se terá que averiguar questões próprias, como reflexos, descontos, além de verificar se já foi pago alguma coisa a esse título antes da ação, entre outras questões.

Aliás, o artigo 510 do Código de Processo Civil assevera,
in verbis
:

“Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial.”

Nesse sentido é o entendimento firmado por este Sodalício, para casos semelhantes:

PROCESSO CIVIL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ­ AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBJETO – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, MANTENDO COMO VALOR DA EXECUÇÃO OS CÁLCULOS ELABORADOS PELOS EXEQUENTES – ACÓRDÃO QUE DETERMINOU A PRÉVIA LIQUIDAÇÃO PARA APURAÇÃO DO PERCENTUAL E DO QUANTUM DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA – SIMPLES CÁLCULO – INVIABILIDADE – LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – NOMEAÇÃO DE PERITO – NECESSIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. Os Tribunais Superiores já pacificaram entendimentos em que, os servidores públicos, Federais, Estaduais ou Municipais, inclusive do Poder Executivo tem direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor – URV, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, levando-se em conta a data do efetivo pagamento. O reconhecimento deste direito, entretanto, não induz o reconhecimento do direito ao percentual de 11,98%, indistintamente.2.
A existência de efetiva defasagem remuneratória deverá ser apurada em liquidação de sentença, por arbitramento, visto ser a modalidade mais eficaz e, em caso positivo, o índice a ser aplicado e a data a ser considerada, individualmente, para cada servidor.3. Determinado no acórdão a prévia liquidação para apuração do percentual, e, do quantum da defasagem remuneratória, é evidente que não poderia se utilizar de simples cálculo aritmético, visto que o seu objeto exige, que se proceda a liquidação por arbitramento.

(N.U 1007392-98.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/07/2019, Publicado no DJE 03/07/2019)

RECURSO DE APELAÇAO CÍVEL – URV - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JULGADO EXTINTO –
NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – FIXADA NA SENTENÇA E CONFIRMADO NO ACÓRDÃO JÁ TRANSITADO EM JULGADO
– OFENSA A COISA JULGADA MATERIAL - REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL - RECURSO PROVIDO. Uma vez prolatada sentença de mérito ou acórdão transitado em julgado, não se admite a rediscussão quanto a obrigação imposta referente à liquidação da sentença, uma vez que abrangida pelo instituto da coisa julgada material.
Isso porque, somente com a perícia contábil poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, bem como se o eventual índice decorrente da utilização do método de conversão previsto na Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, foi absorvido pela reestruturação financeira da carreira do servidor público.

(N.U 0015994-57.2015.8.11.0003, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 19/06/2018)

Em igual sentido já se pronunciou também essa Câmara Temporária, no corrente ano:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA –
URV –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REALIZADA POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO –
NECESSIDADE DA LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO
– DETERMINAÇÃO FIXADA NA DECISÃO MONOCRÁTICA – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“Determinado no acórdão a prévia liquidação para apuração do percentual, e, do quantum da defasagem remuneratória, é evidente que não poderia se utilizar de simples cálculo aritmético, visto que o seu objeto exige, que se proceda a liquidação por arbitramento”. (N.U 1001268-31.2019.8.11.0000, CÂMARAS TEMPORÁRIA, EDSON DIAS REIAS, Julgado em 11/03/2020)

Ante o exposto, conheço do recurso de Agravo de Instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão objurgada
e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito com a liquidação do julgado por arbitramento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020